Tribunal: TJDFT
Processo: 0741955-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por AUDENI DE SA CAVALCANTE, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento do medicamento DUPILUMABE 300MG, registrado na ANVISA e padronizado no SUS, mas ainda não dispensado pela SES/DF (aguardando conclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT), in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por AUDENI DE SA CAVALCANTE para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento DUPILUMABE 300MG, registrado na ANVISA e padronizado no SUS, mas ainda não dispensado pela SES/DF (aguardando conclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT), ID 209794054. Autos relatados na decisão ID 209832197. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 209832197, de 04/09/2024, foi negado o pedido de antecipação da tutela, sem prejuízo de reanálise após a oitiva do NATJUS. Em 17/09/24 o NATJUS anexou a Nota Técnica, ID 211346810, com conclusão favorável à demanda e a observação de não se tratar de urgência/emergência. A parte autora reiterou o pedido de tutela de urgência, ID 210380683. O Ministério Público oficiou pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela, argumentando a ausência do requisito do perigo de dano, ID 211538631. Como bem ressaltado pelo Ministério Público, não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência no fornecimento da medicação, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Nesse sentido, o NATJUS consignou, ID 211346810: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência16: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência16: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. 1 _ Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência. 1.1 _ Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Gratuidade de justiça concedida, ID 209832197. Nota Técnica, ID 211346810, favorável e a observação de não se tratar de urgência/emergência. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 209832197.” Em suas razões recusais, a Agravante esclarece a necessidade do medicamente, ressaltando que a própria SES/DF reconheceu que remédio é registrado na ANVISA, incorporado ao SUS e padronizado para o tratamento da enfermidade da Agravante, não tendo sido fornecido por ausência de aquisição. Informa que há parecer favorável do NATJUS. Por fim, afirma que necessita do medicamento com urgência para não agravar o seu quadro clínico, nos termos do parecer médico. Tece outras considerações e discorre sobre o laudo médico e os riscos da doença. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. Sem preparo por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. É suma dos fatos. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Conforme relatório médico acostado no Id. 209794058 (autos de origem), a "Paciente Audeni de Sa Cavalcante, 64 anos, com diagnóstico de dermatite atópica grave (scorad 56,1 e EASI 21,6). Atualmente o paciente ainda encontra-se fora do controle clinico esperado fazendo uso de: Sabonete Syndet e hidratante de aveia coidal (base de tratamento), corticoides tópicos e orais, antibioticoterapia tópica periódica nas agudizações, antialérgicos sedantes e ciclosporina. Diante do quadro, solicito liberação de Dupilumabe, por tempo indeterminado." Sobre a urgência do uso da Medicação, destaco trecho do relatório médico (Id. 209794058, p. 11): “(...) 5.1. Qual o tratamento/providência prescrita para o(a) paciente? (...) k) Outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo(a) paciente? Por que as opções não se mostraram plenamente eficazes para o(a) paciente? Houve falha terapêutica? Já foi utilizado corticoide oral por tempo prolongado, metotrexato (apresentou intolerância gástrica) e ciclosporina (falha terapêutica) I) Existem opções de medicamento disponibilizadas pelo SUS que estão contraindicadas para o(a) paciente? Por quê? Não. m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim, paciente sem controle clinico do quadro com o uso dos medicamentos prescritos atualmente. 5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por quê? Deve ser providenciada o mais breve possível, pois o paciente encontra-se fora do controle clinico. 5.3. A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Sim, paciente apresentando piora do quadro clinico, podendo cursar com infecção bacteriana secundária. (...) 5.5. A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim, paciente apresentando piora do quadro clinico. 5.6. A não-realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua: Em caso afirmativo, em que grau (SEVERO/MODERADO/LEVE)? Sofrimento psíquico? Severo.” Conforme consta do aludido laudo médico, a Autora/Agravante já foi submetida a outros tratamentos, sem sucesso, encontrando-se, pois, preenchido o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, sendo claro o parecer médico acerca da urgência e necessidade do uso imediato do medicamento prescrito. Ademais, conforme consta da decisão agravada, “em 17/09/24, o NATJUS anexou a Nota Técnica, com conclusão favorável à demanda e a observação de não se tratar de urgência/emergência” (Id. 211346810 autos de origem). Nesse particular, convém esclarecer que, embora o referido parecer do NATJUS tenha indicado a ausência de urgência, é certo que o juiz não está obrigado a acolher na sua integralidade o parecer técnico do NATJUS para fundamentar suas decisões, caso convencido por outros meios probatórios, como no caso, acerca da urgência e da condição do paciente. Ressalto, nesse ponto, que a urgência da medida ressai do próprio quadro de saúde da Autora e do relatório médico transcrito, que atesta o risco de piora da saúde da paciente. Por fim, a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do deferimento da gratuidade de justiça. Anoto, ainda, que o alto custo do medicamento bem como a natureza paliativa do tratamento não afastam o direito à vida e à saúde, sobretudo se a autora preencheu os requisitos para a dispensação do medicamento, conforme o precedente vinculante. Portanto, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Agravante o medicamento DUPILUMABE 300MG, por tempo indeterminado e conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, limitada a cem mil reais. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargado GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator